Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-56.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009565-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), ANTONIO ALAMINO CASSERES - CPF: 007.689.791-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer reparo a ser feito na decisão que, ao constatar que o Recurso Especial interposto pelo agravante foi recebido sem efeito suspensivo, rejeita o pedido de suspensão da tramitação da ação de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009565-56.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO ALAMINO CASSERES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº 0001770-63.2011.8.11.0033), ajuizada contra o agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT, indeferiu pedido de suspensão da tramitação do processo de execução até julgamento do Recurso Especial em que o executado/agravante afirma que os “
juros de mora para as cédulas de crédito rural
(...)
não podem ultrapassar a 1% (um por cento) ao ano
”; a douta juíza entendeu que “
inexiste óbice ao prosseguimento do feito, até mesmo porque não fora atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo executado
”, e também indeferiu o “
pleito para que
(fosse)
excluída a mora
”, neste caso por verificar que a sentença proferida nos autos da ação Revisional (Proc. nº 0001383-48.2011.811.0033 – Código 30628) ajuizada pelo executado, “
não descaracterizou a mora, tendo, inclusive, determinado os juros de moratórios em 1% ao mês
” (cf. Id. nº 89364973).

O agravante insiste em que a discussão sobre a limitação dos juros de mora ainda está pendente de definição pelo eg. STJ, e diz que essas são “
razões que justificam por si só a suspensão do processo
” executivo (cf. Id. nº 89364968 - pág. 14/15).

Pede, sob esse exclusivo fundamento, a reforma da decisão agravada para que a tramitação da execução seja imediatamente suspensa “
em razão da pendência do julgamento do recurso especial da sentença revisional executada nos autos
”, ou então para que seja “
analisada a mora accipiendi por parte do banco exequente
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo (cf. Id. nº 89364968 - pág. 19).

A decisão vinculada ao Id. n. 90969970 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n.

92394456
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso beira à hipótese de não conhecimento por falta de dialeticidade, já que o agravante apenas repete, quase à literalidade, os fundamentos do pedido de suspensão da execução formulado em Primeiro Grau, ou seja, não faz a impugnação específica ao fundamento da decisão indeferitória do pleito.

A bem da verdade, se o fato ensejador da suspensão da execução é a pendência do Recurso Especial, caberia, em regra, à presidência do TJMT, ou mesmo ao eg. STJ conferir o almejado efeito suspensivo, o que não aconteceu no caso. O pedido foi submetido à Vice-Presidência do TJMT, mas foi negado (cf. Id. n.

49792445 dos autos de origem)

Após a negativa, mas dando a entender que não se tratava de pedido com a mesma finalidade do formulado anteriormente, o agravante direcionou a mesma súplica para o próprio Juízo da execução, que corretamente indeferiu o pleito.

Como já dito, o pleito de suspensão da tramitação da execução em razão do processamento do Recurso Especial interposto pelo agravante já havia sido indeferido quando o REsp. foi recebido sem efeito suspensivo, daí porque não há como considerar incorreta a decisão agravada, que respondeu ao agravante que a ação de execução continuaria tramitando normalmente porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial havia sido negado.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021